Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725916-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, CELSO RICARDO STECCANELLA, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NETELLER INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, CLEITON DA SILVA GOMES D E C I S Ã O A apelante Vanessa Barbosa Martins requer o deferimento da gratuidade de justiça. Como se sabe, a assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, em que pese a afirmação da parte apelante de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, não é o que se extrai dos autos. Em primeiro lugar, cumpre destacar que o pleito formulado pelos autores em face da parte ré, incluindo a apelante, que se qualifica como engenheira civil, envolve quantias vultosas, de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que deve ser levado em consideração. Verifica-se, ainda, que a ré integrou sociedade empresária que possui relação com os fatos, há diversos imóveis em nome da parte ré (ID’s 73791453 e seguintes), não importando se os bens estavam em seu nome em período anterior, haja vista a possibilidade de sub-rogação ou mesmo a alteração de ativos de imóveis para outros tipos de bens, inclusive, no mercado financeiro, uma vez que ação envolve esse tipo de investimento, ainda que haja a alegação de fraude. Desse modo, o objeto da demanda e os diversos bens em nome da apelante, retratam situação financeiro-econômica muito acima da grande maioria da população pobre deste país, público alvo do benefício previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse passo, diante da indiscutível ausência de demonstração do estado de miserabilidade a justificar o deferimento da benesse, INDEFIRO o pedido de gratuidade à apelante. Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, com observância a dobra prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator